Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela parte ré (ID 13617210) por serem tempestivos. Todavia sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. As teses e documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado e concretizados no acórdão embargado. Entendeu-se que as fotos colacionadas pela parte autora foram capazes de demonstrar a dinâmica do acidente, de forma a concluir pela responsabilização da empresa ré.
3. Sem amparo a alegação do embargante de que se adotou premissa equivocada para o deslinde da questão, pois, conforme mencionado acima, a dinâmica do acidente se deu na forma como narrada pelo autor, a qual foi devidamente elucidada pelas fotos e tipos de avarias causadas nos veículos.
4. Portanto, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.